Tribunal: TJES
Processo: 0028566-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028566-93.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE LUIS FONSECA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES.
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELO RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS.
R
ÉU REINCIDENTE.
I
SENÇ
ÃO DA
PENA DE MULTA.
NÃO CABIMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
. 1.
Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado
ao
ré
u
, não há que se falar na pretendida absolvição,
uma vez que a
s
provas colhidas na instrução criminal

demonstram a ação delituosa.

2.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

R
ecorrente
que
possui histórico de reiteração na prática de
crimes
.
3
.
No caso focado, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada. Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento da pena de multa imposta.

3
.
Recurso conhecido e
i
m
provido.

Vitória, 15 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0028566-93.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LUIS FONSECA BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

03/08/2022

SEM NOTAS ORAIS.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028566-93.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE LUIS FONSECA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOSE
LUIZ FONSECA BRAGA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
6ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 155,
caput
,
artigo 304 c/c artigo 297, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal
, a uma pena definitiva de 0
3
(t
rês
) ano
s
e 0
8
(o
ito
) meses de reclusão e ao pagamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de novembro de 2016, o denunciado subtraiu para si produtos expostos à venda na loja Renner, localizada na Avenida Dr. Olivio Lira, Shopping Praia da Costa, Município de Vila Velha-ES, além de fazer uso de uma carteira de identidade falsa.

Em suas razões recursais, requer a defesa a
absolvição
do crime de furto simples,
por insuficiência de provas ou em razão do princípio da insignificância. P
ugna
ainda
pel
a isenção do pagamento da pena de multa.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através do boletim unificado nº
3
06
2
5094
,
pelo
auto de
apreensão
n.º
402.3.11383/2016,
pelo
auto de entrega
n.º 402.5.04831/2016
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em que pese
n
ã
o te
r
sido ouvido em ju
í
zo,
uma vez que foi declarado revel, o acusado,
a
o ser
interroga
do ainda
em sede policial, confessou que foi abordado por um segurança portando u
m
óculos furtado da loja e que fazia uso de u
m
a tesourinha para cortar os alarmes das mercadorias.

No mesmo sentido, a
prova oral colhida nos autos demonstra que o ora recorrente é
o
autor dos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhida.

M
arcos Paulo de Assumpção Reis
, funcionári
o
do estabelecimento comercial onde ocorreu o furto, e
m
bora não tenha sido localizado para comparecer em juízo,
afirmou em sede policial que
:

“
(...)
traba
l
ha como fiscal de loja das "Lojas Renner" no shopping Praia da Costa; que na data de hoje, por volta das 13:15h, observou u
m
indiv
í
duo, posteriormente identificado como JOSE LUIZ FONSECA BRAGA, adentrar ao estabeleci
m
ento; o depoente afirma que já conhecia a suspeito pois em outras oportunidades ele chegou a entrar na loja, cortar os alarmes de mercadorias e separá-las em um canto; contudo, nessas outras oportunidades, o suspeito era abordado por seguran
ç
as que impediam a prática do crime; que na data de hoje, o suspeito agiu da
m
esma maneira, entrou na loja, sacou u
ma
bolsa laranja, co
m
uma tesourinha cortou
o
alar
m
e de algumas mercadorias e as separou no canto; quando o suspeito ia ser abordado, percebeu a aproximaç
ão
de funcionários e se evadiu do estabelecimento co
m
ercial na posse de u
m
óculos cujo pre
ç
o é de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos); que o suspeito fo
i
abordado já fora da loja por u
m
outro funcionário que o deteve at
é
a chegada da pol
í
cia militar; que o restante das mercadorias estavam já co
m

o
s alarmes cortados "escondidas" em u
m
canto da loja para serem levadas
(...)
".

O
policia
l
militar N
ivaldo Ferreira Filho, reconheceu o acusado em Juízo e confirmou que o mesmo encontrava-se com uma tesoura, utilizada para romper os lacres de segurança das mercadorias.

"(...) que foi acionado via CIODES com informação de que havia um elemento detido por segurança da loja Renner do Shopping Praia da Costa; que quando chegou ao local o elemento estava detido e os produtos já haviam sido recuperados; que se recorda da apreensão de uma tesoura, com a qual o acusado havia rompido os lacres de segurança dos produtos; que confirma as termos do B.0 de fl.08/09;
(...)
que reconhece o acusado através da foto de fl. 20; que o acusado confirmou a prática do crime, sendo em seguida conduzido para autuação, sendo até então pessoa desconhecida do depoente. (...)".

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes patrimoniais, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Da mesma forma, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da bagatela é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, não restaram evidenciados tais requisitos, pois o réu deliberadamente decidiu subtrair os objetos constantes do auto de apreensão, do estabelecimento comercial, o que comprova o desrespeito à ordem jurídica instituída, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor da conduta do mesmo.

Ademais, considerar o crime como de bagatela, em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, até porque, analisando os objetos furtados constata-se que tratam-se estes, de objetos não essenciais à sua subsistência,
sendo importante ainda consignar que
o recorrente possui histórico de reiteração na prática de
crimes.

Por isso, a aplicação do princípio da bagatela apenas deve ocorrer quando em todo um contexto fático o delito praticado pelo réu não representar qualquer nocividade à sociedade, pelo pequeno valor da coisa furtada, e pela insignificante reprovabilidade social.

Sobre o assunto, trago à colação a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Ademais, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
a insignificância penal é um fator de política criminal, portanto, é necessário conferir ampla flexibilidade ao operador do Direito para aplicá-lo, ou então negá-lo, sempre levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Impende ressaltar, por oportuno, que os fatos se deram em ambiente no qual existem dezenas de outros funcionários, o que ganha proporções diferenciadas no âmbito da loja de departamentos RENNER, além de minar a confiança do empregador, quando analisado o resultado da demanda sob a perspectiva da ausência de punição de conduta inegavelmente criminosa. E mais: seria um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente tendo em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto(...
)”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância
, não havendo que se falar em
atipicidade
.

Por fim, q
uanto

a
i
senç
ão
da pena de multa
, observo que utilizou-se
o
magistrad
o
de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada.

Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira do acusado para arcar com o pagamento da pena de multa a si imposta.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Dia
nte
de todo
o exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória, 15 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028566-93.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE LUIS FONSECA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES.
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELO RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS.
R
ÉU REINCIDENTE.
I
SENÇ
ÃO DA
PENA DE MULTA.
NÃO CABIMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
. 1.
Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado
ao
ré
u
, não há que se falar na pretendida absolvição,
uma vez que a
s
provas colhidas na instrução criminal

demonstram a ação delituosa.

2.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

R
ecorrente
que
possui histórico de reiteração na prática de
crimes
.
3
.
No caso focado, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada. Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira do acusado para arcar com o pagamento da pena de multa imposta.

3
.
Recurso conhecido e
i
m
provido.

Vitória, 15 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.